Tribunal: TCU
Processo: 014.052/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pensão civil instituída por Humberto Gonçalves Agra, em benefício de Maria da Conceição Rodrigues Sobral.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil instituída por Humberto Gonçalves Agra, ex-servidor da Fundação Joaquim Nabuco, em benefício de Maria da Conceição Rodrigues Sobral; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituída por Humberto Gonçalves Agra em benefício de Maria da Conceição Rodrigues Sobral, concedendo-lhe registro; 9.2. comunicar a presente deliberação à Fundação Joaquim Nabuco e à interessada.